Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Processo : 0703429-72.2022.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação (id. 36864709) da r. sentença dada na ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de IVANILDO ANTONIO DA SILVA. No entanto, antes do julgamento da apelação, retorna aos autos a parte apelante manifestando a desistência do recurso, em virtude da perda superveniente do interesse recursal (id. 40056577). Cumpre asseverar que, não obstante a apresentação de contrarrazões pela parte apelada, não há falar em condenação em honorários advocatícios, conforme pretendido em petição de id. 39745964. Com efeito, a desistência do recurso impede o julgamento deste, o que, por si só, afasta a incidência do § 11 do art. 85 do CPC, o qual exige o julgamento do recurso como uma das condições para a majoração de honorários advocatícios na instância recursal. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator